Tribunal: TJBA
Processo: 8005737-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005737-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ELCIE HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS (OAB:BA53352-A) AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA (OAB:BA42468-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FASE DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO. A regra do art. 18, alínea "a", da Lei nº 6.024/1974, que prevê a suspensão das ações e execuções em face da entidade liquidanda, deve ser interpretada de forma teleológica e em harmonia com o sistema jurídico vigente. O objetivo da suspensão é evitar atos expropriatórios que comprometam o acervo patrimonial da massa e a paridade entre os credores no juízo universal, risco este que não se verifica em ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e à liquidez do crédito. Aplicação analógica do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que ressalva o prosseguimento das ações de quantia ilíquida perante o juízo originário até a formação do título judicial. Existência de litisconsórcio passivo facultativo entre a instituição liquidanda e os demais réus (Estado da Bahia e Banco Pleno). A suspensão processual fundada em regime de insolvência de um devedor possui caráter personalíssimo e não se estende aos corréus solventes, sob pena de violação aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da jurisdição. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005737-22.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ELCIE HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO e, como agravados, ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA